Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711025-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo (proc. no 0701414-63.2023.8.07.0018) movida contra o DISTRITO FEDERAL, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça (id. 152582452, autos originários). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Esta Relatoria, no AI 0709369-05.2023.8.07.0000, interposto pela ora agravante da primeira decisão proferida nos autos, na qual o MM. Juiz indeferiu a tutela provisória de urgência (id. 150302829, autos originários), não concedeu a gratuidade de justiça postulada na fase recursal, nos seguintes termos: “A agravante-autora não efetuou o preparo do recurso e requereu nesta sede recursal a concessão da gratuidade de justiça (id. 44649864, pág. 2), observado que perante o Primeiro Grau o pedido ainda está pendente de análise pelo MM. Juiz. Determinado que a agravante-autora comprovasse a alegada hipossuficiência financeira, foram juntados documentos (id. 44922753, págs. 1/87). Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Examinados os contracheques acostados, relativos ao mês de novembro/2022, vê-se que a agravante-autora é servidora pública do Estado de Goiás, ocupa o cargo de policial penal e aufere rendimento bruto de R$ 5.888,20 e líquido de R$ 4.349,98 (id. 44922753, pág. 52) além do que não apresenta despesas mensais extraordinárias, circunstâncias que não são compatíveis com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para a concessão do benefício postulado. Portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, evidencia-se que a agravante-autora tem condições de arcar com o pagamento das custas do presente recurso que, como se sabe, não são elevadas. Em conclusão, indefiro a gratuidade de justiça nesta sede recursal.” À agravante-autora para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Intime-se.” Assim, em coerência ao entendimento acima exposto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Decorrido o prazo para resposta, intime-se a agravante-autora, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora